Tribunal: TJPA
Processo: 0002347-76.2018.8.14.0109
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÂO N°COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002347-76.2018.814.0109.RECORRENTE: FILOMENO NETO ALMEIDA DE SOUZA.RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO ? ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NA LEGITIMA DEFESA - IMPROCEDENCIA - PARA QUE SEJA RECONHECIDA NESSA FASE A OBSOLVICAO SUMARIA COM A EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE, CEDIÇO PROVA ESTREME DE QUALQUER DUVIDA, INTEGRADA POR TODOS OS SEUS REQUISITOS - DECLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBIIDADE ? EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA ? NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR ?- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de homicídio simples, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio simples, necessário a existência de prova robusta, inequívoca da ausência das qualificadoras aventadas;III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio majorado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002347-76.2018.814.0109.
RECORRENTE: FILOMENO NETO ALMEIDA DE SOUZA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NA LEGITIMA DEFESA - IMPROCEDENCIA -
Para que seja reconhecida nESSa fase a obsolvicao sumaria com a excludente de criminalidade, CEDIÇO prova estreme de qualquer duvida, integrada por todos os seus requisitOS -
DECLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS
pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida
- NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR -- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de homicídio simples, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio simples, necessário a existência de prova robusta, inequívoca da ausência das qualificadoras aventadas;
III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio majorado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FILOMENO NETO ALMEIDA DE SOUZA,
irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, IV do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Garrafão do Norte /PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, uma vez que teria restado patente a legitima defesa, devendo ser absolvido sob o mando dessa excludente de criminalidade. Noutro ponto asseverou, de forma alternativa, o decote das qualificadoras em virtude da ausência de provas que as sustente, devendo ser julgado pelo crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Consta dos autos que o acusado trabalha como açougueiro no município de Garrafão do Norte, exercendo suas atividades no mercado municipal desta cidade, e, na data de 17/02/2018 como de costume, armazenou sua mercadoria (carnes) para que fosse vendida durante a semana, já no dia 19/02/2018 ao chegar em seu comércio o réu deparou-se com o seu estabelecimento arrombado, constatando que as carnes armazenadas havia sido subtraídas por pessoa desconhecida. Dessa maneira, o denunciado consertou a porta que estava quebrada e passou a realizar vigilância em seu comércio, quando, em determinado momento deparou-se com a vítima tentando arrombar o seu estabelecimento com um pedaço de pau, motivo pelo qual o acusado desceu de seu veículo para xingar o indivíduo, o que os levou às vias de fato, até que ambos seguiram rumos diferentes, fl. 22. Após isto, o acusado teria ido para um bar para ingerir bebida alcóolica, até que
SUPOSTAMENTE
foi informado de que a vítima queria investir contra sua pessoa, razão pela qual se armou com um terçado e lesionou O ofendido na altura do pescoço, tendo a vítima se refugiado nas instalações da Caixa Econômica Federal de Garrafão do Norte-PA. Com a chegado na ambulância, RAIRONE teria, supostamente, afirmado "VAGABUNDO, VOU SÓ ALI, JÁ VOLTO E VOU TE MATAR". Contudo, é importante salientar que não há nos autos registro de qualquer testemunha que tenha presenciado tal ameaça, além disso, como muito bem colocou a Autoridade Policial que presidiu o feito, f1.59, em razão do corte causado pelo réu na vítima, na altura do pescoço/garganta, seria impossível que o mesmo proferisse tal ameaça em uma frase tão longa, ainda mais pelo fato de estar tão amedrontado que se escondeu do criminoso dentro da Caixa Econômica Federal, caso contrário, já teria ameaçado o acusado antes mesmo da chegada da ambulância e, ainda por cima, na frente de outras pessoas.

Inconformado com a sobrevivência da vítima, após a primeira tentativa de homicídio, o mesmo resolveu se dirigir até o estabelecimento de saúde em que a vítima foi atendida, invadiu o local e afirmou aos profissionais ali presentes
"LICENÇA EU VOU MOSTRAR COMO É QUE FAZ",
e, avançou em direção ao ferido. Em razão do iminente risco de vida a que se viu submetido, o paciente ainda tentou fugir da sala em que estava recebendo atendimento médico, no entanto, não escapou com vida visto que foi
"DEGOLADO"
pelo denunciado, conforme afirmações das testemunhas, fl. 07 e 11 do IPL.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, II, IV do CPB Inconformado com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela absolvição sumária, desclassificação para homicídio simples.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, uma vez que teria restado patente a legitima defesa, devendo ser absolvido sob o mando dessa excludente de criminalidade. Noutro ponto asseverou, de forma alternativa, o decote das qualificadoras em virtude da ausência de provas que as sustente, devendo ser julgado pelo crime de homicídio simples.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

DOS INDÍCIOS

Cediço nesse ponto, exibir alguns indícios que apontaram para o protagonismo do réu, vejamos:

A testemunha WESLEY DA SILVA PEREIRA relatou:
Que é técnico em enfermagem lotado no Centro de Saúde do Município de Garrafão do Norte;
QUE
o paciente chegou na ambulância e a equipe técnica passou a prestar os primeiros socorros;
QUE
estavam fazendo um curativo compressivo;
QUE
estava fazendo os procedimentos quando de repente percebeu a presença do acusado ao seu lado que afirmou "LICENÇA QUE EU VOU MOSTRAR COMO É QUE FAZ"; QUE viu quando o acusado puxou
UMA FACA OU UM CANIVETE; QUE
o denunciado levantou a mão e por esse motivo o depoente correu;
QUE
nesse momento estava na sala juntamente com BIANCA enquanto a enfermeira Angélica estava preparando o encaminhamento e tentando regular o paciente para outro hospital;
QUE
da hora em que começou a atender a vítima para o momento em que o acusado chegou se passaram 05 minutos;
QUE
o paciente estava com um ferimento na garganta quando chegou ao Centro;
QUE
esse ferimento era decorrente de um corte aparentemente bem profundo;
QUE
o corte atingiu vasos sanguíneos e a equipe não faz sutura quando há ferimento deste tipo;
QUE
o ferimento estava na parte da frente da garganta;
QUE
o depoente não conhecia fisicamente o acusado;
QUE
após o ataque do denunciado a testemunha percebeu o ferimento mais cortado , isto na mesma região;
QUE
inclusive o ferimento estava jorrando mais sangue;
QUE
a vítima agonizava e não conseguia falar;
QUE
a vítima antes e se novamente agredida, ainda conseguia andar e falar; QUE além da frase proferida pelo denunciado, a testemunha lembra do que foi dito por Bianca, ou seja, "NÃO FAZ ISSO", tendo reagido com a seguintes resposta à sua colega "CORRE"; QUE não sabe dizer a motivação do crime; QUE a população comenta que a vítima era moradora de rua e que supostamente teria furtado o estabelecimento do réu antes e também no dia de sua morte; QUE apesar de ter dito na Delegacia que o corte com que chegou a vítima era superficial, isto não quer dizer que o corte não tenha pego alguns vasos e que a situação piorou depois do segundo ataque do denunciado; QUE quando a vítima chegou ao Centro de Saúde está não possuía qualquer tipo de arma; QUE a lesão inicial que tinha a vítima em um primeiro momento não era questão de vida ou morte; QUE quando o acusado chegou, não estava com nenhum tipo de lesão, sangrando, com ferimento na boca, etc.; QUE não conseguiu perceber se o acusado estava bêbado (...).

Por ocasião das declarações da testemunha ANGÉLICA MEDEIROS DE AGUIAR CABRAL, esclareceu:
"QUE é enfermeira lotada no Centro Especial de Saúde de Garrafão do Norte; QUE estava de serviço na data dos fatos; QUE o SR. ADONIAS foi buscar a vítima na ambulância; QUE a vítima estava na frente da Caixa Econômica quando recebeu atendimento da ambulância; QUE NÃO FOI POSSIVEL FAZER A SUTURA DO FERIMENTO INICIAL PORQUE O GOLPE ERA PROFUNDO, E A CARÓTIDA HAVIA SIDO ATINGIDA (isto quando a vítima chegou ao Centro); QUE no Centro não havia material para o atendimento; QUE a carótida, contudo, ainda não havia sido rompida; QUE nenhum vaso que derramasse muito sangue; QUE a sutura deveria ter sido feita por médico mas o Centro de Saúde não dispunha do profissional naquele momento; QUE por isso teve que fazer a regulação do paciente para Capitão Poço; QUE perguntou o nome da vítima várias vezes mas não entendeu o que a vítima respondeu; QUE na delegacia não informou que a vítima se chamava RAIRONE; QUE posteriormente recebeu em seu celular uma informação de que a vítima se chamava RAIRONE, tendo mostrado a mensagem ao Delegado de Polícia de Garrafão do Norte; QUE de repente o acusado chegou por trás e disse "LICENÇA, EU VOU ENSINAR VOCES COMO E QUE FAZ"; QUE ouviu alguém gritar "ELE VAI MATAR" e por esse motivo correu; QUE não viu se o denunciado estava armado; QUE viu que o denunciado cortou a vítima ainda mais, porém a cabeça do ofendido ainda estava no pescoço; QUE depois do ataque notou que o corte estava muito mais profundo e que a carótida havia sido rompida; QUE a vítima ainda estava com pulso quando chamou o SAMU mas esta não resistiu; QUE depois do 2° ataque a vítima não estava no mesmo recinto, e sim em outra sala; QUE a vítima veio a óbito 10 minutos depois de ser cortada novamente pelo acusado; QUE, a jugular tinha sido atingida pelo ataque.

Ato contínuo, foi concedida a palavra à testemunha IPC ARIOLINO PEREIRA. MARTINS, que em Juízo acrescentou o que segue:
"QUE estava de plantão no dia quando soube que "furaram um rapaz"; QUE se dirigiu juntamente com a Policia Militar ao Centro de Saúde; QUE ao chegar lá, a enfermeira estava preparando a ficha da vítima; QUE saíram pra ver se achavam o responsável; QUE ASSIM QUE SAÍRAM O ACUSADO INGRESSOU NO CENTRO DE SAÚDE, COMO SE ESTIVESSE ESCONDIDO, ESPERANDO A SAIDA DA POLICIA; QUE não viu quando o acusado adentrou no hospital; QUE tomaram conhecimento de que o acusado teria ceifado de uma vez por todas a vida da vítima, 10 minutos após a sua saída do estabelecimento de saúde; QUE tomou conhecimento de que a vítima supostamente teria subtraído do acusado algumas carnes de dentro do seu estabelecimento; QUE soube que o acusado ao chegar no Centro de Saúde ampliou o golpe na garganta da vítima; QUE soube que a vítima era moradora de rua; QUE soube que o NETO DO AÇOUGUE havia sido o autor do crime;"

Ao prestar os necessários esclarecimentos sobre o fato o denunciado FILOMENO NETO ALMEIDA DE SOUSA declarou:
"QUE não recorda do que ocorreu; QUE possui um açougue no mercado; QUE teve seu estabelecimento furtado no domingo; QUE na terça-feira não ia trabalhar e começou a tomar uma cerveja; QUE pôde ver um vulto no seu açougue; QUE viu a vítima tentando arrombar o açougue; QUE a vítima agrediu o denunciado, em vez de ir embora após ser xingado; QUE em razão disso, ambos travaram luta corporal; QUE conseguiu pegar o pau da vítima e bateu nela, motivo pelo qual a mesma se afastou QUE viu um restaurante aberto e foi lá pedir uma cerveja; QUE antes de terminar a cerveja, ouviu alguém dizer que a vítima estava vindo em sua direção para lhe matar; QUE correu em direção ao seu carro;; QUE no seu carro havia um facão e pegou para fazer medo à vítima; QUE autor e vítima brigaram novamente; QUE o pescoço da vítima foi cortado; QUE lembrou que tinha uma garrafa de cachaça e começou a beber; QUE estando a vítima em pé em frente á Caixa, esta passou a ameaçar o denunciado; QUE se aproximou da vítima para tentar ajuda-la; QUE receoso voltou e se sentou; QUE depois, a ambulância chegou; QUE recebeu ameaça da vítima afirmando que iria matar a família do acusado; QUE FICOU DESESPERADO MESMO E FICOU DOIDO, ANDANDO PARA LÁ E PARA CÁ, MOTIVO PELO QUAL COMEÇOU A BEBER; QUE já no caminho de casa resolveu prestar assistência para a vítima, tendo se dirigido para o Centro de Saúde; QUE nesse momento estava com um celular não com uma arma; QUE na verdade r que aconteceu.

A materialidade restou devidamente comprovadas através do laudo de exame de necropsia realizado na vítima às fls. 144/144v.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

Assim, diante dos argumentos alhures, temerário ignorar os fatos que indicam a autoria, até porque o réu não negou sua responsabilidade no evento reprovável, restando, pelo menos por hora, a manutenção da capitulação penal objurgada.

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram, pelo menos em tese, a ocorrência do crime imputado ao réu. Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, quando ao pleito se houve ou não
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu, como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de homicídio simples, com o decote das qualificadoras, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Assim, repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado para simples, deveria existir prova robusta, inequívoca que autorizasse o decote das qualificadoras em apreço, o que não ocorreu no presente caso.

No caso, presentes nos autos duas versões distintas e antagônicas, uma do réu e outra de testemunhas presenciais, impõe-se a decisão de pronúncia, pois a competência para decidir sobre o mérito de imputações penais por crimes dolosos contra a vida é do Conselho de Sentença, por decisão constitucional. Não se trata de negar aplicação ao princípio da presunção de inocência, mas, sim, de reconhecer a prevalência da competência constitucionalmente fixada do Tribunal do Júri, inclusive como garantia fundamental, e obstar a indevida usurpação dessa competência por parte do juiz togado

Destarte, conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Assim, impositiva a decisão de pronúncia, para a qual é dispensável a certeza inerente às decisões de mérito; basta, para o juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, indícios suficientes de autoria ou de participação.

De sorte, e em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
FILOMENO NETO ALMEIDA DE SOUZA
ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator